Tribunal: TJMT
Processo: 1011583-74.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011583-74.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Legitimidade para a Causa, Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ATHOS ORLANDA JUNQUEIRA - CPF: 364.227.488-92 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA - CPF: 005.803.558-37 (AGRAVANTE), JOSE WALTER JUNQUEIRA - CPF: 930.549.208-87 (AGRAVANTE), RUBENS DIAS - CPF: 436.957.798-53 (AGRAVADO), AMELIA JUNCO DIAS - CPF: 298.428.268-05 (AGRAVADO), LUZIA TERSI DA SILVA - CPF: 271.005.348-95 (AGRAVADO), MILTON LUIZ DA SILVA - CPF: 437.296.578-87 (AGRAVADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 792.090.848-53 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES RAMIRO DA SILVA - CPF: 319.710.968-65 (AGRAVADO), YUQUIO HIRANO - CPF: 538.877.948-34 (AGRAVADO), ANTONIO EMILIO DARMASO EREDIA - CPF: 709.774.708-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ASSOCIACAO ARINOS MATA VIVA - CNPJ: 11.952.411/0001-01 (AGRAVADO), AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA - ME - CNPJ: 60.710.761/0001-69 (AGRAVADO), ANTONIO LUIZ VILELA - CPF: 320.107.028-91 (AGRAVADO), ELIANA DE MARCHI BONANCIN - CPF: 905.143.869-91 (AGRAVADO), LIRIA ELISABETE CHEIDA - CPF: 457.977.069-20 (AGRAVADO), MARIO BONANCIN FILHO - CPF: 317.731.419-53 (AGRAVADO), ATHOS ORLANDA JUNQUEIRA - CPF: 364.227.488-92 (AGRAVANTE), WILSON BONANCIN - CPF: 165.187.809-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILSON BONANCIN - CPF: 165.187.809-91 (AGRAVADO), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), NILSON DA SILVA - CPF: 096.087.808-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. MULTA POR SUPOSTO CARÁTER PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. COMPLEXIDADE DA LIDE. SOBREPOSIÇÃO DE QUESTÕES AMBIENTAIS, DOMINIAIS E POSSESSÓRIAS. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. AFASTAMENTO DA SANÇÃO. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. ADMISSÃO DE PROVA EMPRESTADA (ART. 372, CPC). DETERMINAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA PELA SEMA (ART. 370, CPC). MEDIDAS COMPATÍVEIS COM OS PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA BUSCA DA VERDADE REAL EM MATÉRIA AMBIENTAL. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CAPÍTULOS DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração, aplicou multa de 2% sobre o valor da causa por suposto intuito protelatório e, no curso da instrução, admitiu prova emprestada oriunda de investigação ministerial, determinou vistoria técnica pela SEMA e cancelou perícia judicial anteriormente designada.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a oposição de embargos de declaração, nas circunstâncias do caso, justifica a imposição de multa por caráter protelatório; (ii) saber se as medidas instrutórias determinadas — prova emprestada e vistoria técnica — violam garantias processuais; e (iii) saber se cabe, nesta via recursal, revisão aprofundada de matérias como competência absoluta, coisa julgada e legitimidade ativa.

III. Razões de decidir
3. A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC possui natureza excepcional e exige demonstração clara e específica de que o recurso foi manejado com finalidade exclusivamente procrastinatória.
4. A mera reiteração de teses jurídicas ou a rejeição dos embargos não autorizam, por si sós, a aplicação da penalidade, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.
5. A controvérsia apresenta elevada complexidade fática e jurídica, envolvendo aspectos ambientais, registrais, possessórios e dominiais, o que afasta a presunção automática de abuso processual.
6. Os embargos declaratórios, ainda que rejeitados, revelam plausível propósito de prequestionamento, hipótese que, conforme a Súmula 98/STJ, afasta a caracterização de recurso protelatório.
7. Ausente fundamentação concreta e individualizada quanto ao abuso do direito de recorrer, impõe-se o afastamento da multa aplicada.
8. A determinação de vistoria técnica pela SEMA e a admissão de prova emprestada inserem-se no poder instrutório do magistrado (arts. 370 e 372 do CPC), sendo compatíveis com a natureza das demandas ambientais, desde que assegurado o contraditório.
9. As alegações relativas à competência absoluta, coisa julgada material e legitimidade ativa extrapolam o objeto imediato da decisão agravada e não comportam revisão aprofundada nesta sede recursal.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios exige demonstração inequívoca de abuso do direito de recorrer, não se configurando pela simples rejeição do recurso ou pela reiteração de teses jurídicas. 2. A complexidade da controvérsia e o propósito de prequestionamento afastam a caracterização de conduta protelatória. 3. A admissão de prova emprestada e a determinação de vistoria técnica constituem expressões legítimas do poder instrutório do magistrado em demandas ambientais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 370 e 372.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98; STJ, AgInt no REsp 2.054.657/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04/12/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.405.286/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ATHOS ORLANDA JUNQUEIRA E OUTROS
,
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (VEMA), nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo nº 1010850-58.2021.8.11.0041), que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelos ora Agravantes, aplicou-lhes multa de 2% sobre o valor da causa por suposto intuito protelatório e determinou a realização de vistoria técnica in loco pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) para constatação de degradação e sobreposição de terras.

Nas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese:

A incompetência absoluta do Juízo da VEMA, arguindo que a demanda, sob roupagem ambiental, trata-se, na realidade, de disputa possessória e dominial sobre imóvel rural situado na Comarca de São José do Rio Claro/MT, atraindo a regra do forum rei sitae (art. 47, CPC).

Alegam que a decisão anterior deste Tribunal em Conflito de Competência não os vincula, pois não foram citados para aquele incidente, violando o contraditório.

A existência de Coisa Julgada Material, apontando que a posse e propriedade da área já foram definidas em Ação Reivindicatória transitada em julgado em 1993 (Processo nº 2-11.1988.811.0033), bem como em diversas outras demandas onde os Agravados restaram sucumbentes.

O risco de dano grave (Periculum in Mora), consubstanciado na ordem de vistoria pela SEMA, que teria o condão de validar cadastros ambientais (CAR) supostamente fraudulentos e sobrepostos à área dos Agravantes, configurando turbação judicial da posse e risco de consolidação de situações fáticas irreversíveis.

O descabimento da multa, defendendo que os embargos declaratórios tiveram nítido propósito de prequestionamento (Súmula 98/STJ).

Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar a ordem de vistoria e a exigibilidade da multa, bem como a suspensão das restrições ambientais impostas.

Regularmente intimados, sobreveio aos autos manifestação processual peculiar e elucidativa: os corréus Wilson Bonancin e outros, bem como a empresa Agropecuária Pangloss Ltda., formalmente figurantes como "Agravados", apresentaram contrarrazões alinhando-se integralmente às teses dos Agravantes.

Por derradeiro, em fato novo e superveniente, os Agravantes e a corré Agropecuária Pangloss carrearam aos autos o Relatório Técnico nº 37722/2026, emitido pela própria SEMA em cumprimento à decisão agravada. O documento oficial revelou-se determinante para o esquadrinhamento fático da lide, pois a autarquia estadual atestou que: (a) a área está efetivamente localizada no município de Nova Maringá, fora da jurisdição regional da VEMA; (b) inexistem terras públicas ou devolutas na poligonal em apreço; e (c) confirmou a denúncia dos Agravantes, constatando a existência de dez Cadastros Ambientais Rurais protocolados recentemente pelos Autores, os quais se encontram sobrepostos e em conflito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Da decisão agravada, para melhor entendimento abaixo transcrevo, in verbis:

“[...] O recurso é tempestivo, razão pela qual dele conheço. No entanto, quanto ao mérito, a irresignação não prospera e revela nítido caráter protelatório. Os embargantes sustentam que houve omissão na decisão anterior ao não enfrentar a tese de ilegitimidade ativa dos autores e a incompetência deste juízo frente às ações possessórias que tramitam na comarca da situação do imóvel. Ocorre que tal argumentação beira a má-fé processual. A competência desta Vara Especializada do Meio Ambiente foi definitivamente fixada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento do Conflito de Competência (ID 82829156), tornando a matéria preclusa e imutável. Da mesma forma, a legitimidade ativa dos autores decorre da condição de proprietários registrais dos imóveis que se alega estarem sendo degradados ambientalmente. No Direito Ambiental, vigora a natureza propter rem da obrigação de reparar o dano, o que vincula tanto o proprietário registral quanto o possuidor. Tentar rediscutir a titularidade da ação a cada despacho proferido, ignorando as decisões da instância superior e deste próprio juízo, configura abuso do direito de defesa e embaraço à efetividade da jurisdição. Os embargos de declaração prestam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC). Não servem, contudo, para veicular inconformismo com o mérito da decisão ou para tentar reabrir discussões já encerradas por preclusão consumativa ou lógica. A reiteração de teses já afastadas, através da via estreita dos aclaratórios, demonstra o intuito de postergar o andamento do feito, impedindo a concretização da tutela ambiental urgente. Diante disso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos. Ademais, vislumbrando o caráter manifestamente protelatório do recurso, que apenas repete argumentos já superados para evitar o avanço da instrução, aplico aos embargantes a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. II. DO SANEAMENTO E READEQUAÇÃO DA PROVA (PROVA EMPRESTADA) Superada a questão recursal, adentro a análise do pedido de readequação da instrução probatória formulado pelos autores (ID 198655275). O processo arrasta-se na fase de nomeação de perito e fixação de honorários, encontrando dificuldades práticas devido à complexidade da área, recusas de peritos e valores elevados propostos, o que atenta contra a celeridade que as demandas ambientais exigem. O meio ambiente, bem de uso comum do povo, não pode aguardar indefinidamente a solução de entraves burocráticos enquanto perduram as notícias de degradação, como os incêndios recentes relatados. Nesse contexto, os autores requereram a admissão de prova emprestada, consistente no Auto de Investigação Preliminar (AIP) nº 128.11.2025.5129, conduzido pelo Ministério Público na comarca de São José do Rio Claro, que já realizou levantamentos técnicos sobre as queimadas e a ocupação da área entre agosto de 2024. O Código de Processo Civil, em seu artigo 372, autoriza expressamente a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Acolho a pretensão autoral sob a ótica do Princípio da Eficiência e da Economia Processual. A prova técnica produzida pelo Ministério Público (órgão fiscal da lei e do meio ambiente) e os relatórios oficiais da SEMA possuem fé pública e presunção de veracidade. Insistir na realização de uma nova perícia judicial, partindo do zero, seria oneroso, demorado e redundante, dado que a materialidade do dano (queimadas e desmatamento) já foi objeto de constatação técnica oficial. A fim de garantir o contraditório e a ampla defesa, a admissão dessa prova emprestada será acompanhada da oportunidade para que os requeridos se manifestem especificamente sobre o conteúdo do AIP e dos relatórios técnicos. Além disso, para atualizar a situação fática do imóvel, defiro o pedido de constatação in loco a ser realizada por técnicos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), dispensando-se, por ora, a nomeação de perito particular. Portanto, REVOGO a decisão anterior que determinou a perícia judicial e a nomeação de expert particular, acolhendo a prova emprestada e a vistoria oficial como meios aptos ao julgamento da lide. III. DA INTIMAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ARINOS MATA VIVA Verifica-se, ainda, a necessidade de instruir o feito quanto à alegação de comercialização irregular de créditos de carbono (UCS - Unidade de Crédito de Sustentabilidade) sobre áreas embargadas ou sobrepostas a terras públicas. A Associação Arinos Mata Viva, ré neste processo, quedou-se inerte até o momento. A transparência sobre a origem e a comercialização desses créditos é vital para verificar a licitude do objeto e a eventual responsabilidade civil. IV. DISPOSITIVO E DETERMINAÇÕES Ante todo o exposto, decido: 01) JULGO IMPROCEDENTES os Embargos de Declaração de ID 214080037. Condeno os embargantes (Maria Cristina de Queiroz Orlanda Junqueira e outros) ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte autora, por recurso manifestamente protelatório (art. 1.026, § 2º, CPC). 02) DEFIRO o pedido formulado pelos autores no ID 198655275 para: a) ADMITIR como prova emprestada o Auto de Investigação Preliminar nº 128.11.2025.5129 (A.I.P. 24/2025) e respectivos laudos técnicos produzidos pelo Ministério Público; b) DETERMINAR a realização de vistoria técnica de constatação in loco pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), devendo o órgão informar a situação atual da área, a existência de degradação recente (incêndios/desmates) e a sobreposição com terras públicas, no prazo de 30 (trinta) dias. c) CANCELAR a perícia judicial anteriormente designada, tornando sem efeito a nomeação do perito e a discussão sobre honorários. 03) OFICIE-SE à SEMA com urgência para cumprimento da vistoria determinada no item 2.b, encaminhando cópia desta decisão e dos quesitos/pontos controvertidos já fixados nos autos. 04) INTIME-SE a requerida Associação Arinos Mata Viva, por oficial de justiça e com urgência, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente nos autos: a) Relatório detalhado das áreas cadastradas em nome dos requeridos (Agropecuária Pangloss e Maria Cristina) para geração de créditos de carbono; b) Extrato dos valores já negociados ou repassados aos requeridos a título de UCS; c) Esclarecimentos sobre a validação desses créditos em face do bloqueio das matrículas determinado pela Corregedoria Geral de Justiça. O descumprimento injustificado ensejará a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sem prejuízo de busca e apreensão. 05) MANTENHO a decisão liminar de ID 70166490 em todos os seus termos, reforçando que qualquer nova tentativa de burlar a ordem de suspensão (como a criação de novos CARs) será comunicada imediatamente à autoridade policial para apuração de crime de desobediência. 06) Com a juntada do relatório da SEMA e da manifestação da Associação Arinos, intimem-se as partes para alegações finais no prazo comum de 15 (quinze) dias.”

Perscrutando os autos, verifica-se que os agravantes se insurgem, em essência, contra três núcleos decisórios distintos: a rejeição dos embargos de declaração, a imposição de multa por suposto caráter protelatório e a manutenção das providências instrutórias determinadas no curso da ação originária.

Embora o recurso também veicule alegações atinentes à incompetência absoluta do juízo, à ilegitimidade ativa dos autores e à coisa julgada material, a decisão agravada tratou tais matérias como já decididas ou superadas no iter processual, reputando protelatória a sua renovação pela via aclaratória.

É justamente nesse contexto que deve ser examinada, com maior rigor, a correção da sanção processual imposta.

No ponto, a decisão recorrida parte da compreensão de que os embargos de declaração teriam sido manejados com a finalidade de reabrir discussão já encerrada, sobretudo no tocante à competência da Vara Especializada do Meio Ambiente, à legitimidade ativa dos autores e à titularidade da pretensão deduzida em juízo. Com base nisso, concluiu o magistrado singular pela incidência do art. 1.026, §2º, do CPC.

Não se ignora que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à simples reiteração de insurgências já apreciadas, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Também é certo que o sistema processual não tolera a utilização abusiva dos meios recursais como expediente de retardamento da marcha processual, admitindo-se, nessas hipóteses, a imposição de multa.

Sucede que a incidência da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC reclama cautela redobrada. A sanção por embargos protelatórios não decorre automaticamente da rejeição do recurso, nem pode fundar-se exclusivamente no fato de a parte insistir em tese jurídica já repelida. Exige-se, ao contrário, demonstração concreta de que o recurso foi manejado em desvio de finalidade, com propósito manifesto de procrastinar o andamento do feito, sem plausível fundamento jurídico, em indevido abuso do direito de recorrer.

Essa exigência decorre não apenas da literalidade do dispositivo legal, que alude expressamente a embargos “manifestamente protelatórios”, mas também da necessidade de harmonizar o poder sancionatório do Estado-juiz com as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. A repressão ao abuso processual é legítima, mas não pode converter-se em mecanismo de intimidação recursal ou de restrição indevida ao exercício da defesa técnica.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PROPÓSITO PREQUESTIONADOR. MULTA. AFASTAMENTO. SÚMULA 98/STJ. 1.
O STJ entende que Embargos de Declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório (Súmula 98 do STJ). 2. No caso dos autos, da leitura dos Embargos de Declaração opostos pela parte ora agravada, constata-se que o Recurso foi oposto, também, com intuito de prequestionamento, e não com interesse de procrastinar o andamento do feito, razão pela qual não há por que inquiná-los de protelatórios
. 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2054657 SP 2023/0055421-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023) (destaquei)

No caso concreto, não se extrai, com a nitidez necessária, a presença desse elemento qualificador do comportamento abusivo. Conforme se depreende do teor do recurso e da própria decisão agravada, os embargos de declaração veicularam insurgência relacionada a temas sensíveis da controvérsia, quais sejam, a definição do juízo competente, a legitimidade ativa dos autores, os reflexos de pronunciamentos pretéritos sobre a titularidade da área e a alegada incidência de coisa julgada material.

Ainda que se possa concluir, ao final, que tais teses não comportavam acolhimento pela via aclaratória, não se mostra seguro inferir, apenas disso, que a intenção exclusiva dos embargantes era retardar o curso do processo.

Ao revés, a moldura processual descrita nos autos revela litígio complexo, multifacetado e marcado pela sobreposição de questões ambientais, dominiais, registrais e possessórias. Em causas dessa natureza, em que a própria delimitação objetiva e subjetiva da controvérsia se mostra intricada, o manejo de embargos declaratórios para insistir em pontos reputados centrais pela defesa não se confunde, automaticamente, com expediente malicioso. A complexidade do quadro recomenda prudência na qualificação da conduta processual da parte, sobretudo quando a sanção pecuniária se fundamenta em juízo severo de abuso.

Além disso, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na
Súmula 98
, orienta que
Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório. (SÚMULA
98
, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/04/1994, DJ 25/04/1994, p. 9284)
.

A
ratio
desse enunciado é clara: ainda que o recurso aclaratório não venha a ser acolhido, a sua utilização para provocar manifestação expressa do órgão julgador sobre determinados dispositivos legais ou teses jurídicas, viabilizando o acesso às instâncias extraordinárias, não autoriza, por si só, a imposição da multa.

No presente caso, a leitura conjunta das razões dos embargos e das insurgências recursais evidencia que os agravantes buscavam, ao menos em parte, obter pronunciamento explícito acerca de temas que reputam decisivos para a definição da competência, da legitimidade e da subsistência da própria demanda.

Ainda que o juízo singular tenha entendido que a matéria já se encontrava preclusa ou decidida, essa circunstância, por si só, não descaracteriza o possível propósito de prequestionamento, nem autoriza concluir, sem lastro argumentativo mais robusto, pela má-fé recursal
.

Também não se pode perder de vista que a multa do art. 1.026, §2º, do CPC possui natureza excepcional e pressupõe fundamentação específica e individualizada. A mera afirmação de que houve repetição de teses ou tentativa de rediscutir matéria já apreciada não basta, isoladamente, para legitimar a sanção.

É indispensável que o julgador demonstre porque, naquele caso concreto, o recurso se mostra objetivamente destituído de função integrativa e subjetivamente orientado ao atraso processual. Essa motivação qualificada, por ora, não se apresenta de forma suficientemente desenvolvida na decisão agravada.

No mesmo sentido, ainda que a tutela ambiental imponha celeridade e resposta jurisdicional eficiente, tais valores não autorizam, por si sós, a flexibilização dos pressupostos legais para imposição de sanções processuais. A relevância constitucional da proteção ao meio ambiente, por evidente, demanda atuação firme do Judiciário; todavia, essa firmeza deve conviver harmonicamente com as garantias processuais dos litigantes. Não se pode presumir intuito protelatório apenas porque a parte insiste em teses defensivas que o juízo reputa incompatíveis com a marcha célere do processo.

De outro lado, quanto às demais deliberações constantes da decisão agravada, não se identifica, nesta fase recursal, motivos a justificar a retificação ou

desconstituição.

Isto porque, a determinação de vistoria técnica pela SEMA, por exemplo, insere-se no âmbito do poder instrutório do magistrado, previsto no art. 370 do CPC, e se apresenta, em princípio, compatível com os princípios da prevenção, da precaução e da busca da verdade possível em demandas ambientais. O mesmo se diga da admissão de prova emprestada, cuja utilização encontra amparo no art. 372 do CPC, desde que preservado o contraditório.

Neste contexto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF.
PROVA EMPRESTADA. UTILIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ESTADUAL. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de violação ao art. 1 .022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo"
(EREsp n. 617.428/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 4/6/2014, DJe de 17/6/2014). Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 2405286 PR 2023/0226739-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023) (destaquei)

Também as discussões atinentes à incompetência absoluta do juízo, à alegada ilegitimidade ativa dos autores e à coisa julgada material, embora juridicamente relevantes, não autorizam, no estreito âmbito deste agravo, reforma mais ampla da decisão recorrida, ao menos não com base no recorte decisório ora impugnado.

Consoante se infere, o agravo volta-se, precipuamente, contra a rejeição dos embargos e contra a sanção deles decorrente, não sendo esta a via adequada para aprofundado revolvimento de toda a arquitetura processual da demanda de origem, sobretudo quando a própria decisão agravada reputa parte desses temas já apreciada em momentos anteriores.

Registre-se, ademais, que o fato superveniente noticiado pelos agravantes — consistente no Relatório Técnico n. 37722/2026, elaborado pela SEMA em cumprimento à própria decisão agravada —, embora potencialmente relevante para o desenvolvimento da instrução e para a apreciação futura de questões ligadas à delimitação territorial, à existência de sobreposição de cadastros ambientais e à eventual inexistência de terras públicas na poligonal examinada, não altera a conclusão ora adotada quanto ao ponto central do presente recurso. Esse documento poderá e deverá ser valorado pelo juízo de origem, sob o crivo do contraditório, para os fins pertinentes.

Em tal contexto, a conclusão que se impõe é a de que a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC deve ser afastada, ao menos neste momento processual.

E assim o é porque, não se mostra suficientemente demonstrado, de forma objetiva e inequívoca, o caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios opostos pelos agravantes. A prudência jurisdicional recomenda, em hipóteses como esta, privilegiar a interpretação que preserve o exercício do direito de defesa, reservando a sanção processual para situações em que o abuso se revele de forma incontestável.

É importante sublinhar, por fim, que o afastamento da multa, neste julgamento, não representa chancela à reiteração indefinida de teses nem impede o juízo de origem de adotar, futuramente, as medidas cabíveis caso venha a se deparar com comportamento processual efetivamente abusivo, reiterado e inequivocamente voltado ao atraso indevido da prestação jurisdicional.

O que se afirma, apenas, é que,
à luz dos elementos atualmente disponíveis
, a sanção aplicada em decorrência dos embargos declaratórios mostra-se prematura e insuficientemente fundamentada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para afastar, por ora, a multa aplicada aos agravantes com fundamento no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, mantendo-se, quanto aos demais capítulos, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026